Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003984-36.2018.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AILTON MAXWELL RIBEIRO DA SILVA, SOLANGE ALVES PERES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Ailton Maxwell Ribeiro da Silva e Solange Alves Peres contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator